Tribunal: TJES
Processo: 5000366-73.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000366-73.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEIA SILVA SANTANA BARBOSA
RECORRIDO: CENTRO AUTOMOTIVO CORREA LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000366-73.2019.8.08.0006

EMBARGANTE: CENTRO AUTOMOTIVO CORREA LTDA – ME

EMBARGADO: ROGERIO RIBEIRO MATHIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDOS NO LIMITE DE SUA DEVOLUTIVIDADE.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 2542774, por CENTRO AUTOMOTIVO CORREA LTDA – ME em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 2515306, que negou provimento ao recurso interposto pela requerida, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há uma omissão no acórdão embargado, na medida em que este deixou de analisar o pedido de concessão da justiça gratuita, bem como condenou o embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Ademais, afirmou que “a CONTRADIÇÃO E OMISSÃO que se apresenta no voto embargado é justamente acerca da existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo devidamente comprovado nos autos, na medida em que, ao contrário do alegado pelo recorrido, O SERVIÇO FOI SIM DE FATO REALIZADO. TANTO É QUE O VEÍCULO NEM SE ENCONTRA MAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO EMBARGANTE” bem como que há “OBSCURIDADE E OMISSÃO do v. Acórdão quanto à análise da preliminar arguida pela ausência de pedido na inicial, que por via de consequência, torna nula sentença de piso” e, por fim, que “NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, fato incontroverso nos autos, possível de constatação pelo próprio termo de audiência que ocorreu nos autos”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Dou início à análise dos embargos a partir da alegação de omissão no Acórdão. Nesta oportunidade, importa dizer que o benefício da gratuidade da justiça foi deferido de forma tácita ao recorrente, em que pese a omissão no julgado, eis que o recorrente teve seu recurso analisado ainda que não houvesse efetuado o preparo necessário. Pensar de forma diversa acarretaria na aplicação da pena de deserção, o que impediria a análise do mérito recursal.

Nesse contexto, os embargos merecem ser acolhidos para modificar parte do dispositivo no acórdão ao ID. 2515306, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ: “Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo a incólume sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação”,

LEIA-SE: “Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo a incólume sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita”.

Ademais, no que tange a omissão na análise da preliminar da sentença ultra petita arguida em sede recursal, observo que, em que pese a matéria não tenha sido devidamente enfrentada, não há que se falar na nulidade da sentença recorrida, eis que, apesar do referido pleito não constar do tópico "dos pedidos", não há dúvidas de que a parte autora pretende a condenação da requerida a realizar os serviços contratados pela autora, com a confirmação da tutela de urgência pleiteada. A lei n. 9.099/95 autoriza a referida interpretação, face ao princípio a informalidade. Dessa forma, não há que se falar em sentença ultra petita, eis que o juízo de piso decidiu dentro dos limites dos pedidos autorais, e a questão prejudicial foi debatida, submetida ao contraditório e decidida, constando na parte dispositiva da sentença, conforme exegese do art. 503, §1º, inciso III, do CPC/15.

Outrossim, observo as demais teses ventiladas em sede de embargos tratam-se de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que considerou a ocorrência de falha nos serviços da embargante, justificando, para tanto, que:

“Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, entretanto, assim não o fez. Além disso, trata-se de um veículo caminhonete Amarok CD 4x4 HIGH, cabine dupla, 2012, placa ODK 5318 em que foi necessário realizar uma recuperação mecânica, devido o aquecimento do motor no veículo, sendo cobrado o valor de R$ 25.298,00 (vinte e cinco mil duzentos e noventa e oito reais) e não obteve êxito na prestação do serviço mesmo após a propositura da ação, ou seja, mais de 10 (dez) meses”.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE E, NO LIMITE DE SUA DEVOLUTIVIDADE, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos opostos, para sanar a omissão nos termos da fundamentação supra, mantendo o restante do acordão intocado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.